Tribunal: STF
Processo: ARE 1496029
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDO PELA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA CONSTITUCIONAL: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. REJULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Na hipótese, o acórdão embargado aplicou o entendimento no sentido de que "em relação à recuperação judicial da agravante, além do fato de o processo de soerguimento ter findado por sentença, o decreto de encerramento foi mantido pelo Tribunal competente, não havendo, atualmente, decisão judicial que conserve os efeitos da concessão da recuperação, não se podendo, portanto, falar em incompetência do juízo singular" (CC 157.022/DF, Segunda Seção, DJe de 4/6/2020)." 



    2. O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu que, "No caso supracitado, o plano de recuperação foi encerrado por sentença, a qual foi confirmada pelo Tribunal competente, estando pendente apenas embargos de declaração". Destaca-se ainda que, em ofício do Tribunal de origem encaminhado a esta Corte Superior, ficou demonstrado que "os autos foram remetidos, em 28/04/2015, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual negou provimento ao recurso de apelação (processo n. 20080111030829APC). Todavia, o acórdão ainda não transitou em julgado, especialmente porque foram opostos embargos de declaração, os quais se encontram aguardando julgamento. Assim, a sentença que encerrou a recuperação judicial ainda não transitou em julgado".



    3. Evidente a ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados, porquanto o acórdão embargado deixou claro que ainda estavam pendentes de julgamento os embargos de declaração, por isso não teria ocorrido o trânsito em julgado, o que obsta o processamento dos embargos de divergência. 



    4. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão somente a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Agravo interno improvido." (e-doc. 110).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 124).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao artigo 109, inc. I, da Constituição da República (e-doc. 129).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 136).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta", e de "inexistência de correlação entre o dispositivo da Constituição da República tido por violado e a pretensão deduzida no recurso, o que enseja a aplicação da Súmula n. 284 do STF" (e-doc. 139).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em julgamento de recurso especial somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. Assim, a matéria constitucional impugnável via RE deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos.



    7. Nesse contexto, cabia à ora agravante, caso pretendesse impugnar a matéria constitucional perante esta Suprema Corte, interpor, juntamente com o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, recurso extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob pena de preclusão do conteúdo constitucional. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-combatente. Preclusão. Questão constitucional surgida no decisum do tribunal local. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.230.962-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/03/2020, p. 26/03/2020).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.377.525-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 09/01/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. É inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra ato do Superior Tribunal de Justiça, quando a questão constitucional houver surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não originariamente na Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.391.335-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 07/03/2023).



    8. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE nº 1.219.360-AgR/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 17/09/2019; RE nº 596.828-AgR-ED/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2019, p. 27/08/2019; ARE nº 1.166.196-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/03/2019, p. 18/03/2019; ARE nº 1.146.401-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019; ARE nº 1.141.132-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/08/2018, p. 03/09/2018; RE nº 1.097.929-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/12/2017, p. 13/12/2017; ARE nº 924.354-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 10/02/2016.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator